Tribunal: TJDFT
Processo: 0735171-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMORA EXCESSIVA PARA A EMISSÃO DE CRLV. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADAS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la a transferir um veículo Fiat/Palio Fire para o nome da requerente, bem como a indenizá-la em R$ 5.000,00, a título de danos morais, por falha na prestação do serviço.
2. Em suas razões (ID 61110681), argumenta que “a recorrida não ficou impossibilitada de se locomover, o que por si só não justifica o valor atribuído a título de danos morais”. Acrescenta que a recorrida contribuiu com a demora da emissão do CLRV do veículo. Salienta que os danos morais fixados não observaram a proporcionalidade exigida e a vedação ao enriquecimento sem causa. Por fim, requer a minoração do dano moral a valor não superior a R$ 2.500,00
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Não foram oferecidas contrarrazões.
4. É incontroversa a falha na prestação de serviço e o dano causado à parte recorrida, pois o objeto do recurso é somente a redução fixada a título de danos morais. Ademais, destaca-se que a demora excessiva e injustificada na entrega do documento (CRLV), que é indispensável à regular circulação e disposição do automóvel, ultrapassa o mero dissabor.
5. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
6. Em casos semelhantes a 1a Turma Recursal fixou indenização média de R$ 1.500,00, vejamos: Acórdão 1608299, 07081567520218070018, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1400525, 07399424620218070016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Já a 2a e 3a Turmas Recursais mantiveram a indenização fixada na origem em R$ 2.000,00: Acórdão 1869153, 07645261220238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1621288, 07589986520218070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Atentando-se às diretrizes acima elencadas, conclui-se que o valor da indenização por danos morais, fixado na origem em R$ 5.000,00, mostrou-se excessivo às circunstâncias do caso e merece ser reduzido, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, reputa-se que o valor de R$ 2.500,00 para o recorrido é justo para compensá-lo dos dissabores experimentados.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a indenização por danos morais ao montante de R$ 2.500,00. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.